Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNEIA BRAS DA SILVA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATENDIMENTO PELA FORNECEDORA DO ÔNUS PROBATÓRIO. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. No caso dos autos, as alegações da parte autora/recorrente não condizem com a verdade dos elementos produzidos nos autos, pois trouxe a parte requerida/apelada demonstração das faturas de cartão de crédito, apontando o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (ID ́s. 52566018 e 52566019).

2
. A parte autora/recorrente, ao seu turno, não trouxe comprovação de adimplemento dos débitos apontados, e eventual diferença de valor entre as faturas e o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito não torna a inscrição indevida, pois decorre dos encargos moratórios do contrato.

3
. Muito embora a apelante impugne a tela apresentada, porém não produziu nenhuma contraprova ao que foi demonstrado pela apelada, e exigir da apelada outra prova que não a própria fatura do cartão, seria exigir prova diabólica da parte a quem incumbe o ônus probatório.

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000515-46.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDNEIA BRÁS DA SILVA
e
, como parte apelada,
BANCO ITAÚ S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça